Tribunal: STF
Processo: HC 201790
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Crimes de ameaça, roubo majorado e extorsão. Contravenção penal de vias de fato. Livramento Condicional. Agravo em execução. Atribuição de efeito suspensivo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 664.767, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena total de 11 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 147, caput, 157, § 2º, I e II, e 158, caput, todos do Código Penal e pela contravenção penal prevista no art. 21, caput, do Decreto-Lei 3.688/41.
    3. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu ao Juízo da execução a concessão do livramento condicional. O pedido foi deferido.
    4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), pendente de julgamento. Ato contínuo, protocolou medida cautelar inominada, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução. O Relator do Processo n. 2097970-34.2021.8.26.0000, Desembargador Sérgio Ribas, deferiu liminarmente o pedido.
    5. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 664.767, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “não existe previsão legal para a medida adotada pelo Ministério Público. O art. 197 da LEP é claro ao determinar que ‘Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo’. Portanto, conferir, em prejuízo do executado, tal efeito configura clara interpretação extensiva ou analogia maléficas, ambas vedadas pelo princípio da legalidade estrita que rege a seara penal”. Destaca, ainda, que, “em caso semelhante ao dos autos, esse E. STF entendeu não haver teratologia ou de flagrante ilegalidade em decisão que negou efeito suspensivo ao agravo em execução penal, justamente porque o art. 197 da LEP é claro ao vedar efeito suspensivo a agravo das decisões em incidentes de execução penal”.
    7. Por fim, a defesa aponta a “AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CAUTELARIDADE: DA INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE CONCEDEU O LIVRAMENTO CONDICIONAL, DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O GOZO DO BENEFÍCIO E DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIA PROGRESSÃO DE REGIME”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja cassado o efeito suspensivo conferido ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja ele recebido apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 197 da LEP, até o julgamento final do Agravo de Execução Penal 0005867-61.2021.8.26.0996, restituindo, assim, ao Paciente o livramento”.
    9. Decido.
    10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    13. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    14. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Min. Ricardo Lewandowski, nos autos da Rcl-MC 25.207:
    “Muito embora o art. 197 da LEP vede a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, a jurisprudência o tem admitido em situações excepcionalíssimas, desde que estejam caracterizados os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, e a decisão atacada for ilegal ou teratológica.” 
    15. No caso, o TJ/SP concedeu efeito suspensivo ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, pelos seguintes fundamentos:
    “Compulsando os autos, verifica-se que no processo de execução penal nº 0004535-98.2017.8.26.0996, foi deferido o benefício do livramento condicional ao requerido. 
    Todavia, consoante noticiado e demonstrado pelo requerente, o reeducando está custodiado pela prática de crimes graves, possuindo histórico prisional conturbado, haja vista ter praticado falta disciplinar de natureza grave enquanto no gozo do regime prisional semiaberto. 
    Sendo assim, há que se acolher, liminarmente, o pleito ministerial aqui promovido em sede de medida cautelar inominada, concedendo-se efeito suspensivo à decisão judicial monocrática, a qual deferiu o livramento condicional ao sentenciado” (sem grifos no original).
    16. Da leitura do trecho transcrito acima, a priori, verifico que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução encontra amparo em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata dos crimes praticados pelo paciente.
    17.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator